Tribunal: TJMT
Processo: 1000068-54.2017.8.11.0098
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000068-54.2017.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[OLINDA DE OLIVEIRA - CPF: 513.163.741-49 (RECORRENTE), PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 943.243.791-49 (ADVOGADO), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0005-08 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000068-54.2017.8.11.0098

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO

ESPERIDIÃO

Recorrente(s):

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

Recorrido(s):

OLINDA DE OLIVEIRA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

08/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA - COMPROVAÇÃO DE COBRANÇAS APÓS CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO MEDIANTE DÉBITO EM CONTA CORRENTE -

– COBRANÇAS POSTERIORES INDEVIDAS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo solicitação de cancelamento do serviço de TV por assinatura, com consequente débito em conta corrente dos pagamentos dos meses posteriores, de rigor o reconhecimento de falha na prestação do serviço, devendo o dano moral ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência de débito após a data de 05/04/2017 e condená-la ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão das cobranças indevidas após o cancelamento dos serviços contratados discutidas nos autos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, opina-se por JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado para:(i) declarar a inexistência do débito após a data de 05/04/2017;e condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais, o qual deverá ser corrigido monetariamente desde a data desta sentença e com juros de mora de 1%ao mês a partir da citação.

Por tanto julgando extinto o processo, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença pois as cobranças são devidas antes do pedido de cancelamento dos serviços que ocorreu no dia 02/06/2017, tomando todas as providências para proceder com o cancelamento das cobranças e do contrato, motivo pelo qual, não praticou qualquer ato ilícito, já que se trata de mera cobrança.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente, ora Recorrida que era cliente da parte promovida dos serviços de TV por assinatura, entretanto, solicitou o cancelamento do seu contrato em 05/04/2017, conforme protocolo n. 2017596050387, contudo, a promovida continuou a realizar os descontos das mensalidades do seu plano em sua conta corrente nos meses de maio e junho de 2017. Sustenta que entrou em contato com a parte promovida para resolver a situação, entretanto, não obteve êxito (protocolo n. 2017466538164).

Em sede de defesa, a parte promovida alega que não houve falha na prestação de serviço e que os serviços foram cancelados em 02/06/2017.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida, pois a parte promovente comprovou que foi cobrado pelos lançamentos indevidos em sua conta corrente das faturas dos meses de maio e junho de 2017, juntado as faturas referentes aos meses indevidamente cobrados e devidamente quitadas bem como extrato da conta corrente (Ids. 52521973 e 52521974).

Entendo que caberia à parte promovida o detalhamento dos serviços ensejadores da cobrança após o cancelamento o que não se desincumbiu, não tendo a promovida comprovado sequer que a parte promovente se utilizou dos serviços, juntando apenas telas de seu sistema interno, que são provas unilaterais sem força probatória quando desprovidas de outros elementos de prova. E, mais sequer impugnou o protocolo de reclamação administrativa n 2017466538164 indicado pela parte promovente.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo solicitação de cancelamento dos serviços e persistindo as cobranças nos meses posteriores em conta corrente, de rigor o reconhecimento de falha na prestação do serviço, devendo a parte promovente ser indenizado.

Assim, trata-se de falha na prestação do serviço após o cancelamento dos serviços a qual, tendo restado comprovada nos autos, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável, estando o valor fixado em patamar razoável devendo ser mantido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020